Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Vistos etc. Diante dos novos documentos colacionados pela apelada em conjunto com as contrarrazões que formulara1, os quais ainda não foram submetidos ao contraditório, repercutindo nas teses que ventilara, notadamente sobre a litigância de má-fé aventada, digam as apelantes, em 5 (cinco) dias, de forma a ser prevenida eventual alegação de nulidade e consoante orienta o contraditório pleno que instrumentaliza o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 44904797 (fls. 305/305); ID 44904798 (fls. 308/314); ID 44904799 (fls. 315/318); ID 44904800 (fls. 319/322); ID 44904801 (fls. 323/328).